Tribunal: TCU
Processo: 020.556/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2011/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Promissão/SP e ao Representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia das peças 1 a 5, 14 e 16, bem como do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo/SP, para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.556/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nutressencial Assessoria e Comercio de Alimentos Ltda. (08.727.723/0001-07). 1.2. Entidade: Município de Promissão/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fabiano Moreno Bicudo (110321/OAB-SP), representando a Prefeitura Municipal de Promissão/SP; Bruno Alexander Mauricio (100150/OAB-PR), representando Nutressencial Assessoria e Comercio de Alimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.